Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-80.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
*APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – (i) Fornecimento de acesso ao site; (ii) preste esclarecimentos dos indicadores de continuidade da unidade consumidora; (iii) envie todas as ocorrências, mês a mês dos últimos 5 anos; (iv) forneça nome de todos os envolvidos na elaboração e assinatura do engenheiro responsável pelo projeto; (v) as informações do Sistema de

Ementa:
*APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – (i) Fornecimento de acesso ao site; (ii) preste esclarecimentos dos indicadores de continuidade da unidade consumidora; (iii) envie todas as ocorrências, mês a mês dos últimos 5 anos; (iv) forneça nome de todos os envolvidos na elaboração e assinatura do engenheiro responsável pelo projeto; (v) as informações do Sistema de Medição para Faturamento- SMF e acesso a página fiscal; 2) indenização por danos materiais em patamar equivalente a R$148.285,60; 3) indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 – Laudo conclusivo - Requerida não atendeu as solicitações feitas pela Requerente, infringindo assim o preconizado na Resolução Normativa 414/2010 em seu art. 197 – Sentença mantida – Recurso não provido*.